Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-21.2020.8.11.0051
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002168-21.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (EMBARGANTE), KRISTINE MONTEIRO JENSEN - CPF: 417.774.038-12 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA CRUZ - CPF: 074.665.198-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN INCIDENTE SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRECEDENTE DO STF (TEMA 247). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de
declaração
opostos por Águas de Campo Verde S.A. contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara seguimento à apelação interposta na ação anulatória de débito fiscal referente à base de cálculo do ISSQN sobre construção civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não
afastar
da base de cálculo do ISSQN os valores relativos ao fornecimento de materiais e à utilização de mão de obra própria pela contratante, à luz do Tema 247 do STF, e se há ausência de prequestionamento apto a inviabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição, pois o acórdão considerou expressamente o entendimento vinculante do STF (RE 603.497 - Tema 247), reconhecendo a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN apenas mediante prova do fornecimento direto dos materiais pelo prestador, o que não foi demonstrado nos autos.

4. Também não há omissão quanto à análise dos documentos e fundamentos legais invocados, sendo os documentos apresentados – planilhas unilaterais – insuficientes para modificar o resultado do julgamento.

5. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da causa, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento da matéria para fins recursais é considerado implícito, à luz do art. 1.025 do CPC e da Súmula 356 do STF, não sendo exigido pronunciamento explícito sobre cada dispositivo legal invocado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de prova idônea acerca do fornecimento direto de materiais pelo prestador de serviços impede a exclusão desses valores da base de cálculo do ISSQN, conforme Tema 247 do STF.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e o prequestionamento da matéria pode ocorrer de forma implícita, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Águas de Campo Verde S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

A ementa do acórdão embargado apresenta
o seguinte teor (Id. 276344367)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS, SUBEMPREITADAS E MÃO DE OBRA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE PARTE DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PRÓPRIA. PRESUNÇÃO LEGAL ESTABELECIDA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Águas de Campo Verde S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a exigência do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) sobre valores relativos a materiais empregados na construção civil e mão de obra própria. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação do efetivo emprego e incorporação dos materiais na obra, bem como na falta de segregação da mão de obra para fins de dedução fiscal.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão, da base de cálculo do ISSQN, dos valores correspondentes à aquisição de materiais,
subempreitadas
e mão de obra própria, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III – Razões de decidir

3. O art. 247 da Lei Complementar nº 45/2014 do Município de Campo Verde prevê a dedução de materiais empregados na obra somente quando há comprovação documental de sua incorporação física e definitiva na construção. No caso concreto, a agravante não demonstrou cabalmente a destinação específica dos materiais adquiridos para a obra, razão pela qual foi aplicada a presunção legal de incidência do ISSQN sobre 50% do valor total dos serviços, conforme o § 10 do referido artigo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 247, consolidou o entendimento de que a exclusão dos materiais da base de cálculo do ISSQN exige comprovação do efetivo emprego na obra e fornecimento direto pelo prestador de serviço, requisitos não atendidos no presente caso.

5. Quanto à mão de obra própria, não foi demonstrada a segregação necessária para viabilizar a dedução fiscal, razão pela qual a incidência do imposto sobre essa parcela foi mantida.

6. Por outro lado, a decisão monocrática reconheceu a possibilidade de exclusão dos valores relativos à subcontratação de terceiros para execução parcial dos serviços, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial aplicável à matéria.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN exige comprovação do efetivo emprego e fornecimento direto pelo prestador do serviço. Na ausência de prova idônea, prevalece
a
regra de incidência do tributo sobre o valor global dos serviços prestados, conforme legislação municipal."

Inconformada, a embargante sustenta, nos presentes
aclaratórios
, a ocorrência de vícios no julgado, consistentes em contradição e omissão.

Alega haver contradição entre o conteúdo do acórdão e a tese firmada no Tema 247 do STF, argumentando que a decisão impôs exigências não previstas no precedente paradigma, ao condicionar a exclusão dos materiais da base de cálculo à demonstração de requisitos não exigidos pelo Supremo Tribunal Federal.

No tocante à alegada omissão, aponta que o acórdão embargado deixou de se manifestar de forma adequada sobre os documentos acostados aos autos, que comprovariam a segregação da mão de obra própria e a efetiva dedução dos correspondentes valores, o que, segundo a embargante, comprometeria a fundamentação do decisum.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à análise de dispositivos legais expressamente invocados, quais sejam: os
arts
. 1º e 7º da Lei Complementar Federal nº 116/2003, e o art. 9º, § 2º, alínea “b”, do Decreto-Lei Federal nº 406/1968, requerendo manifestação expressa sobre referidos dispositivos com a finalidade específica de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

O Município de Campo Verde, embora regularmente intimado para apresentar contrarrazões aos embargos, permaneceu inerte, tendo decorrido
in albis
o prazo legal para manifestação, conforme certidão de Id. 285442898
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Águas de Campo Verde S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que negara seguimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória de débito fiscal.

A controvérsia suscitada nos presentes embargos de declaração cinge-se, fundamentalmente, à análise da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre obras de construção civil, especialmente no que tange à possibilidade de dedução dos valores relativos ao fornecimento de materiais e à utilização de mão de obra própria pela contratante dos serviços.

A embargante alega que o acórdão impugnado incorreu em contradição e omissão, por não acolher a tese de que referidos elementos – materiais e mão de obra própria – não integram o preço do serviço tributável, nos termos da jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 247 da Repercussão Geral. Sustenta, ainda, que não houve análise aprofundada dos documentos carreados aos autos, os quais comprovariam a efetiva segregação da mão de obra, bem como
teria

havido
silêncio quanto aos dispositivos legais invocados, o que inviabilizaria eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Os embargos merecem conhecimento, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo
,
não
merecem acolhimento
.

Inicialmente, cumpre
destacar
que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva os principais fundamentos do recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, razão pela qual não assiste razão à embargante quanto à alegação de contradição.

A decisão colegiada expressamente considerou a tese firmada pelo STF no RE 603.497, consignando que a dedução dos valores relativos a materiais da base de cálculo do ISSQN exige, cumulativamente, a comprovação do efetivo emprego desses materiais na obra e o seu fornecimento direto pelo prestador dos serviços.

Portanto, a decisão não contrariou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a reconhecer que os requisitos estabelecidos no precedente não foram demonstrados nos autos.

Não se verifica, assim, antagonismo entre os fundamentos do acórdão e o precedente do STF, tampouco entre proposições do próprio julgado, a ensejar a configuração de contradição, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC.

Transcreve-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

“
[...]

Quanto à matéria ora em análise, no que concerne à alegação de erro na base de

cálculo do ISSQN, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Tema nº

247, fixou o entendimento de que os materiais podem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN apenas

quando comprovado o seu efetivo emprego na obra e desde que sejam fornecidos diretamente pelo prestador

do serviço. Ressalta-se que tais elementos não foram cabalmente demonstrados pela agravante.

(Id.
278541376
- Pág. 4)

Além disso, ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado manteve integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau, reproduzindo de forma reiterada a motivação no sentido de que não houve vício formal na constituição do crédito tributário.

A sentença foi clara ao consignar que a autoridade fazendária descreveu de modo suficiente os critérios utilizados para a apuração do ISSQN, notadamente quanto à aplicação da dedução legal de 50% prevista no art. 247, §10, da Lei Complementar Municipal nº 45/2014, diante da ausência de comprovação documental eficaz dos materiais incorporados à obra.

Do mesmo modo, tanto a sentença como o acórdão registraram que os documentos apresentados – consistentes unicamente em planilhas produzidas unilateralmente pela parte – não possuem força probante idônea para ensejar a exclusão dos valores da base de cálculo. A fundamentação, portanto, baseou-se na inexistência de prova suficiente, e não em omissão quanto à análise da matéria.

Quanto ao prequestionamento, verifica-se que a interposição dos embargos de declaração é suficiente para sua configuração, consoante interpretação do art. 1.025 do CPC, corroborada pela Súmula 356 do STF, sendo desnecessário o acolhimento do recurso com essa finalidade específica.

Nesse sentido, é firme o posicionamento desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1
. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu agravo interno,
sob alegação
de omissão, obscuridade e contradição, visando prequestionamento da matéria para eventual recurso.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão
consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e se há necessidade de prequestionamento explícito para fins recursais.

III. Razões de decidir
3
. Não verificada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões suscitadas. 4. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente a fundamentação clara e precisa da decisão. 5. Pretensão recursal de rediscutir o mérito é incabível nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
6
. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e o prequestionamento da matéria recursal pode ocorrer de forma implícita, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 494, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1259035/MG, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018.

(
TJ/MT.
N.U 0000285-16.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025
)

Dessa forma, não se justifica o acolhimento dos embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento, visto que os dispositivos legais foram devidamente suscitados pela parte e a matéria controvertida foi suficientemente fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte embargante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025